Tribunal: STF
Processo: AI 209391
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação
do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de
origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal.